Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUFICIÊNCIA DO TESTE DO ETILÔMETRO NESTA VERIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OUTROS MEIOS DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão do recorrente é que seja declarada a nulidade do auto de infração S001.767158, por meio do qual foi ele autuado e punido pela prática do ilícito do art. 165 do CTB. Segundo o recorrente, inexistem provas suficientes para atestar o seu estado de embriaguez, pois o mero resultado positivo do teste do etilômetro não seria bastante para tal.

2. Ao contrário da tese recursal, porém, o art. 165 do CTB é expresso no sentido de que a infração administrativa em questão se consuma com a mera direção de veículo automotor, quando sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. E, nesta constatação, o resultado do “teste do bafômetro” realizado pelo recorrente (0,95mg/L – ID 16479661, fl. 05), indicando que ele havia ingerido álcool antes da condução do automóvel, satisfaz os requisitos para a incidência da penalidade administrativa.

3. Frise-se que a própria lei (art. 276, caput, do CTB) dispõe que “qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165”, o que corrobora a suficiência do resultado positivo para aplicação da sanção. Ademais, a verificação da ingestão de álcool por meio de imagem, vídeo ou laudo de constatação (art. 277, §2o, do CTB) só é necessária quando o teste do etilômetro não está disponível, uma vez que, sendo ele realizado, o resultado que se obtém já detém certeza cientifica suficiente para concluir se houve ou não o consumo de bebida alcoólica.

4. Precedentes: Acórdão 1221427, 07280857120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Partes: Antonio Fernandes Da Silva Ribeiro versus Detran/DF; Acórdão 718864, 20130110260532ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1/10/2013, publicado no DJE: 7/10/2013. Pág.: 330. Partes: Fábio Antônio da Silva versus Detran/DF.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.